Tribunal: TJMT
Processo: 0005877-29.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação 0005877-29.2014.8.11.0007
Recorrente: JEREMIAS DO PRADO DOS SANTOS e MOISES PRADO DOS SANTOS
Recorrido: JOÃO DOS SANTOS LOPES CARRASCO e VANDA SUELI DAN
Vistos.
Devolvam-se os autos à Quarta Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância superior do id 83079465.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça